Tribunal: STF
Processo: RHC 228856
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. TEMA 150 DA REPERCURSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Adenilson Pan D’Arco de Almeida, contra acórdão prolatado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.4.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 812.132/SP. 



O caso 



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo delito previsto no § 1º do art. 158 do Código Penal (extorsão qualificada). 



    3. A defesa interpôs apelação criminal no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido desprovido o recurso pela Terceira Câmara de Direito Criminal (e-doc. 24).



    4. Contra esse acórdão impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, afirmando-se ilegalidade na dosimetria da pena. Alegou-se que, na sentença, teriam sido valorados negativamente os maus antecedentes e desconsiderados os cinco anos do trânsito em julgado. 



    Em 30.3.2023, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do habeas corpus, nos seguintes termos:



    “ (...) a jurisprudência consolidada nesta Corte entende que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes.



    Nesse sentido, confiram-se os precedentes desta Corte: 



    (...)



    Ressalte-se, que embora mencione a defesa o decurso de 7 anos entre a sentença condenatória (do crime cuja pena impugna neste writ), e o trânsito em julgado da condenação utilizada a título de mau antecedentes, é cediço que o cômputo do período depurador inicia-se com a data do cumprimento ou extinção da pena, tema que sequer foi enfrentado pelo Tribunal local e não pode ser analisado por esta Corte, sob pena de supressão de instância.



    Ademais, diante da ausência de juntada aos autos, pela defesa, de documentação de demonstre o efetivo decurso do período depurador, aplica-se ao caso, mutatis mutandis, o entendimento segundo o qual, havendo a Corte de origem firmado o seu entendimento, após a análise da documentação acostada aos autos, no sentido de que existiria anotação criminal idônea para a caracterização dos maus antecedentes, a reforma desse juízo de fato, nesta via estreita, dependeria da prova líquida do contrário, que não foi acostada ao habeas corpus (HC 535.030/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019).



    Acrescente-se, ainda, que a tese do ‘direito ao esquecimento’ não deve ser aplicada em relação a feitos extintos que não possuam lapso temporal significante em relação à data da condenação, qual seja menos de 10 anos (AgRg no HC n. 642.772/SC, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma, DJe 10/5/2021).



    Nessa esteira, destaco o seguinte precedente: 



    (...)



    Por fim, uma vez mantida a pena aplicada, fica inviável a fixação de regime prisional inicialmente mais brando, tendo em vista os parâmetros do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    Ante o exposto, com base no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 29). 



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO COM MAIS DE 5 ANOS DE TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. CÔMPUTO DO PERÍODO DEPURADOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E COMPROVAÇÃO NÃO ACOSTADA AOS AUTOS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INVIABILIDADE. PERÍODO MÍNIMO NÃO ATINGIDO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O entendimento firmado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que embora as condenações anteriores transitadas em julgado e já alcançadas pelo período depurador quinquenal não possam ser utilizadas a título de reincidência, nada impede sejam apreciadas, na primeira fase da calibragem da pena, para negativar os antecedentes criminais, como na espécie. Precedentes. 2. O cômputo do período depurador inicia-se com a data do cumprimento ou extinção da pena, tema que sequer foi enfrentado pelo Tribunal local e não pode ser analisado por esta Corte, sob pena de supressão de instância. Ademais, diante da ausência de juntada aos autos, pela defesa, de documentação de demonstre o seu efetivo decurso, aplica-se ao caso, mutatis mutandis, o entendimento segundo o qual, havendo a Corte de origem firmado o seu entendimento de que existiria anotação criminal idônea para a caracterização dos maus antecedentes, a reforma desse juízo de fato, nesta via estreita, dependeria da prova líquida do contrário, que não foi acostada ao habeas corpus. 3. Em relação à aplicação do denominado ‘direito ao esquecimento’, é certo que, em recentes julgados, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior posicionaram-se no sentido de que a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido desde a prática criminosa. Nesse sentido, vêm adotando como referência o período de 10 anos. 4. No caso concreto, não verifico a possibilidade de afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes também por este motivo, na medida em que, a própria defesa aponta, sem comprovar, como já dito, o transcurso de apenas 7 anos. Portanto, não atingido o período mínimo. 5. Agravo regimental não provido” 
(e-doc. 40).



    5. Esse julgado é objeto do presente habeas corpus. O recorrente afirma “a impossibilidade de uma condenação transitada em julgado há mais de cinco anos ser utilizada como mau antecedente, inapta, portanto, a exasperar a pena-base” (fl. 4, e-doc. 46).



    Argumenta que “o lapso temporal de 10 anos para que se opere o direito ao esquecimento é meramente jurisprudencial e não encontra respaldo legal” 
(fl. 5, e-doc. 46).



    Alega não ser “razoável que uma pessoa pague com tanto rigor por um fato de 18 anos atrás. Na época dos fatos o Recorrente tinha cerca de 29 anos. Hoje, tem cerca de 47. Sua vida é outra, sua personalidade é outra; afinal 18 anos se passaram. O recorrente tem emprego lícito, é arrimo de família e a manutenção de tão severa pena acarretará graves resultados à todos em sua volta. Nesse sentido, imperioso é o afastamento do suposto mau antecedente, que fez com que a pena definitiva do recorrente aumentasse em 08 meses e 20 dias” (fl. 5, 
e-doc. 46).



    Realça que “tivesse a pena-base sido fixada no mínimo legal, com o aumento previsto no § 1º do art. 158 do CP, ela teria se tornado definitiva em cinco anos e quatro meses, e não seis anos, dois meses e 20 dias, como definida” (fl. 5, e-doc. 46). 



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Ante os fatos e fundamentos aqui expostos, requer digne-se essa Suprema Corte a dar provimento ao presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus para reconhecer o decurso do prazo depurador e o direito ao esquecimento da condenação datada de mais de sete anos, com o consequente fixação da pena-base no mínimo legal, e a fixação de regime inicial aberto para início de cumprimento de pena, haja vista ser o Recorrente primário, de bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito e o fato ter ocorrido há cerca de 18 anos, no final do ano de 2005” (fl. 5, e-doc. 46). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Não assiste razão ao recorrente.



    Não se comprova a assertiva feita de ter havido ilegalidade na dosimetria da pena fixada para ser cumprido pelo réu, para o que se tomou valoração negativa dos maus antecedentes. 



    7. Este Supremo Tribunal julgou o Tema 150 da repercussão geral (RE n. 593.818, Relator o Ministro Roberto Barroso) e concluiu, em 18.8.2020, pela possibilidade de as condenações extintas ou cumpridas há mais de cinco anos serem utilizadas como maus antecedentes. Consta na ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no 9 Em elaboração HC 221342 / SP caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    8. Considerando a tese firmada por este Supremo Tribunal, não se pode ter por ilegal a conclusão das instâncias ordinárias e o julgado apontado como coator. Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS PARA CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. É válida a utilização de condenações extintas há mais de cinco anos para caracterizar maus antecedentes (Tema 150 da repercussão geral). 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.133-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2021).



    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES – ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE. Não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal, alusivo à reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Precedente: recurso extraordinário nº 593.818/SC, Pleno, relator ministro Luís Roberto Barroso, julgado sob o ângulo da repercussão geral. Ressalva da óptica pessoal. PENA – DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO – AUSÊNCIA. O contexto criminoso norteia a fixação da pena, consideradas as fases, não cabendo concluir pela sobreposição” 
(HC n. 136.609, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).



    9. Mantida a pena aplicada pelas instâncias antecedentes, é inviável a fixação de regime prisional mais brando, considerando os parâmetros estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal. 



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora